Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701779-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS PACIENTE: RUBIA SCROCARO AUTORIDADE: PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA, em favor de RUBIA SCROCARO, em face de ato praticado pela 5a Promotoria de Justiça Especial Criminal de Brasília que ofereceu denúncia nos autos do procedimento 0726634-40-2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília- DF. Nos termos da denúncia pugna pela condenação da paciente ao crime previsto no art. 359 do CP, conforme os seguintes fatos: “Entre os dias 18 de agosto de 2020 e 25 de maio de 2022, na SCRN 716, BL H, Apto 301, Brasília/DF (CEP: 70.770-680), a denunciada, livre para agir de modo diverso e cônscia dos seus atos, exerceu direito e autoridade de que foi suspensa e privada por decisão judicial. Segundo consta, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, a denunciada descumpriu ordem judicial exarada nos autos do processo de no 0010550-56.2020.8.16.0188 (Juízo de Direito da 1a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Curitiba). Tal decisão judicial inverteu a guarda da filha da denunciada (Pietra Scrocaro Coelho) em prol do genitor Antônio Carlos Gonzaga Coelho. Por conseguinte, houve expedição de mandado de busca e apreensão, a saber: “DEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência, ao efeito de impedir PIETRA SCROCARO COELHO de acompanhar RUBIA SCROCARO em sua mudança para Brasília, DF, alterando incidentalmente o seu lar referencial para o paterno. Deverá a filha, portanto, ser imediatamente entregue aos cuidados do pai, já que a mudança está prevista para amanhã.”(ID: 91611314, pg. 27). “As últimas notícias nos autos (seq. 262) denotam, mais uma vez, a resistência da Requerida em cumprir voluntariamente as decisões judiciais, a despeito de sua inequívoca ciência sobre o que se decidiu ontem, por este juízo e pelo Relator do Agravo de Instrumento interposto ontem mesmo no Plantão Judiciário (seq. 261). Determino, portanto, a busca e apreensão de PIETRA SCROCARO COELHO, que deverá ser entregue aos cuidados do pai.” (Destaquei). Além de não cumprir o comando judicial, a denunciada mudou-se de Estado com a criança (Distrito Federal e posteriormente Goiás), dificultando, inclusive, o acesso ao seu paradeiro tanto pela Polícia Judiciária, quanto pelos Oficiais de Justiça. Assim, após o genitor promover campanha por meio das redes sociais e órgãos de imprensa, houve êxito em encontrar a criança, visto a notícia anônima de que Pietra estaria matriculada em uma instituição de ensino na cidade de Goiânia/GO. Assim, em 25.05.2022, a Polícia Militar do Estado de Goiás se deslocou ao local e, enfim, cumpriu o mandado de busca e apreensão judicial da menor, entregando-a ao pai. Antes disso, em 18.04.2022, a denunciada, acompanhada da criança, foi abordada na cidade de Anápolis/GO, por Policiais Rodoviários Federais, quando conduzia veículo com restrição judicial motivada pelo descumprimento da decisão sobre a guarda da criança. Na ocasião, a PRF reteve a mãe e a filha e as encaminhou ao Conselho Tutelar de Anápolis/GO. Então, enquanto o genitor se deslocava ao local, a denunciada aproveitou-se de um descuido dos servidores do Conselho Tutelar e se evadiu, levando a criança consigo, sem autorização. Porque assim se conduziu, a denuncio, incursionando-a nas penas do art. 359 do CP. Requeiro seja citada para se ver processada e, ao final, condenada nas penas em que denunciada foi. Requeiro, outrossim, a notificação das testemunhas adiante arroladas, para que deponham acerca dos fatos aqui narrados; bem assim, seja determinada a realização das diligências em anexo também requeridas.” O impetrante sustenta no writ vem sendo vítima de perseguição pelo Ministério Público, defende a ausência de dolo de descumprir ordem judicial, o que afastaria a tipicidade da sua conduta. Teceu arrazoado jurídico e destaca que não foi intimada pessoalmente da decisão proferida pela Justiça do Estado do Paraná quanto guarda de sua filha. Por fim, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus a fim de que seja trancado o procedimento criminal, e, no mérito, por sua confirmação. Subsidiariamente, postula a suspensão do feito. É o relatório. Esclareço que o impetrante paciente alega a necessidade de suspensão do feito e ausência de justa causa para o exercício da ação penal decorrente da atipicidade da sua conduta relatada na denúncia. Tais alegações, contudo, estão desprovidas de fundamento legal, conforme passo a expor: Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Como se sabe, o Habeas Corpus é medida heróica, extrema, extraordinária que não admite instância probatória e se satisfaz, necessariamente, com uma única modalidade de prova processual, que é a preconstituída, isto é, aquela que é produzida pelo impetrante no momento mesmo da impetração da ordem. Sucede, todavia, que a prova preconstituída produzida pelo impetrante em favor do paciente se mostra, ao mesmo tempo, substanciosa em volume e quantidade, porém, insuficiente e razoavelmente inconsistente em qualidade probatória e de convencimento. Nesse contexto, a pretensão do impetrante relativa ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o seu exercício, em razão da atipicidade da conduta, revela-se prematura, sobretudo porque tal assertiva não restou comprovada de plano, o que seria imprescindível para que se procedesse, neste momento, ao trancamento da ação penal, sem sequer dar início à instrução processual. Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada a ausência de justa causa para a persecução penal, decorrente da completa ausência de prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, da constatação da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou da atipicidade da conduta, o que não ocorre na hipótese vertente. No mesmo sentido, confira-se a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014) (não negritado no original) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSUÍA VÍNCULO CONTRATUAL COM A VÍTIMA. ANÁLISE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico na Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa - o que não é o caso. 2. Na espécie, os fatos narrados na denúncia indicam a prática do crime de apropriação indébita ocorrida em razão de profissão, com suficiente demonstração dos indícios de autoria - o Recorrente e o Corréu "advogavam em favor da vítima" -, de forma suficiente para deflagrar a persecução penal, decorrendo, assim, de seus próprios termos a justa causa para a ação penal. 3. O acolhimento da alegação de ausência de vínculo contratual entre o Recorrente e a vítima, ante o fato de que, segundo sustentado, atuava tão-somente na condição de Advogado substabelecido, demandaria um exame acurado do conjunto fático-probatório, afigurando-se, pois, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Recurso desprovido. (RHC 42.957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014) (não negritado no original) Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009). A necessidade de dilação probatória também impede a suspensão do feito neste momento processual. No mesmo sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Remédio constitucional próprio e regular. Habeas corpus com objetivo de trancar ação penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0725235-73.2021.8.07.0016 visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 129, § 6o, do Código Penal. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificável quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele ausência de crime ou quando se ache extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ). É atribuído ao paciente conduta de lesão corporal culposa decorrente de má execução de cirurgia plástica de lipoaspiração e de implante de silicone mamário. Não há elementos para se afastar, de imediato, a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios razoáveis de autoria e da materialidade. Os laudos médicos juntados (ID 42745930 e ID 42745932) e os demais documentos não permitem concluir, a princípio, pela ausência de conduta culposa do agente e, portanto, pela manifesta atipicidade da conduta. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 42789757). Desse modo, o trancamento prematuro não se justifica, tendo em vista que o fato deve ser melhor apurado em dilação probatória no decurso do processo. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (Acórdão 1669353, 07000334020238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, DENEGO a liminar vindicada. Intime-se a autoridade indicada como coatora, solicitando-lhe que preste informações e, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 12, caput, e 13 do novo RITR. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator